Tribunal: TJES
Processo: 5002456-30.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002456-30.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MAURO ALVES VALENTE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002456-30.2019.8.08.0014

RECTE.:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECDO.: MAURO ALVES VALENTE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação com pedido de indenização por danos materiais e morais, uma vez que, segundo argumenta a parte autora, teria adquirido um produto por meio de transação na plataforma digital da requerida, porém, o produto não lhe foi entregue.

Recorrido apresenta contrarrazões (Id. 680380) pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, para condenar o recorrente à restituição do valor pago.

Tese da ré

Alega em defesa culpa exclusiva de terceiro, ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço impossibilidade de restituição do valor do produto e inexistência de danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id. 680356), o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de ato ilícito e impossibilidade de restituição do valor do produto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 680371) dispôs que:
“
Ante o exposto, profiro resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTES em parte

os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido Mercado Livre a restituir ao autor a quantia de R$ 2.801,00 (dois mil, oitocentos e um reais) , corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora a contar da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
”

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Em que pese a recorrente alegar sua ilegitimidade, ressalta-se que o mesmo integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos prejuízos carreados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

É incontroverso que a transação se operacionalizou na plataforma digital da recorrente, onde concluiu parte do pagamento virtualmente, utilizando as ferramentas oferecidas pelo Mercado Pago.

Nesse sentido, sabe-se que o recorrente atua como fornecedor, ocupando lugar na cadeia de consumo junto ao anunciante, onde ambos são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados.

Sendo assim, uma vez que o recorrido pagou pelo produto e não o recebeu, com acerto julgou a sentença objurgada, que condenou o recorrente Mercado Livre a reembolsar a parte recorrente do valor pago, qual seja a quantia de R$ 2.801,00 (dois mil oitocentos e um reais), sem prejuízo da ação de regresso contra o vendedor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
15
%
sobre
o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.